Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-14.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000632-14.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS - CPF: 007.357.911-47 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação revisional de contrato bancário. alegação de omissão, contradição e obscuridade. inexistência de vícios no acórdão embargado. rediscussão de matéria. impossibilidade. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros, à capitalização mensal e à repetição do indébito.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) analisar a suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios; (ii) examinar a legalidade da capitalização mensal dos juros; (iii) utilizar fundamentos jurídicos não invocados pelas partes; e (iv) deixar de explicitar tese jurídica para fins de prequestionamento.

iii. razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas na apelação, reconhecendo a regularidade da taxa de juros aplicada e a existência de cláusula expressa autorizando a capitalização mensal.

4. Não há nulidade no uso de fundamentos jurídicos diversos dos invocados pelas partes, por força do princípio iura novit curia.

5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, sendo desnecessária a formulação de tese específica quando não demonstrada omissão.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A utilização de fundamentos jurídicos não invocados pelas partes não configura vício, desde que respeitada a fundamentação adequada. 3. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Apelação Cível n. 1000632-14.2024.8.11.0025, negou provimento ao recurso do ora embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, por entender que não houve demonstração de abusividade na taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, que a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, que não se configurou venda casada na cobrança de tarifas e seguros, e que não restou comprovada conduta de má-fé ou violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira que justificasse a repetição de indébito em dobro (cf. id. n° 335649366).

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Alega que há evidente prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, conforme documentação anexa aos autos. Argumenta ainda que o acórdão fundamentou-se em legislações e entendimentos que não foram utilizados pelo autor em sua argumentação, como o Decreto 22.626/33, Súmulas 596, 296, 382, 539, 541 do STF/STJ, art. 192, §3º da CRFB, e REsp 973.827/RS.

Assevera que sua pretensão baseou-se no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado para julgar procedente a ação revisional, ou, subsidiariamente, que se faça constar no acórdão “TESE ESPECÍFICA” sobre o tema para fins de prequestionamento (cf. id. n° 337221885).

Contrarrazões, pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que o acórdão analisou detalhadamente todas as teses apresentadas na apelação e que os embargos constituem mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada (cf. id. n° 341845869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado por não ter analisado adequadamente as alegações sobre a prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, bem como por ter fundamentado-se em legislações e entendimentos que não foram utilizados pelo autor em sua argumentação.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ – Corte Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, EREsp nº 40.468/CE, DJU 03/04/2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão sobre a prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, observa-se que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a questão, consignando expressamente que “a taxa efetiva mensal de 1,59% está dentro de margens comumente praticadas no mercado financeiro” e que “o apelante não trouxe aos autos planilha comparativa ou documento técnico idôneo que demonstre o distanciamento significativo dessa taxa em relação à média divulgada para contratos similares no mesmo período, ônus que lhe incumbia”.

O acórdão também analisou a questão da capitalização de juros, concluindo que “no presente caso, o contrato impugnado contém cláusula expressa quanto à capitalização mensal dos juros como método de amortização, inexistindo qualquer irregularidade na forma pactuada”.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo acórdão, que reconheceu a regularidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal dos juros expressamente pactuada.

Quanto à segunda alegação, referente ao suposto erro de premissa quanto aos fundamentos jurídicos utilizados, observa-se que o acórdão embargado expressamente abordou a questão, inclusive mencionando o REsp 1.061.530/RS, que o próprio embargante indica como fundamento de sua pretensão, ao afirmar que “o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS firmou que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Cumpre ressaltar que o magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, podendo decidir com base nos dispositivos legais e precedentes que entender aplicáveis ao caso, em observância ao princípio “iura novit cúria”.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre todas as questões suscitadas pelo embargante no recurso de apelação por ele interposto, inexistindo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: "1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo do embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, o embargante fica advertido que a nova interposição de aclaratórios implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º, do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026